Tribunal: STF
Processo: AI 467616
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME
PSICOTÉCNICO - EXIGÊNCIA DE RIGOR CIENTÍFICO - NECESSIDADE DE UM
GRAU MÍNIMO DE OBJETIVIDADE - DIREITO DO CANDIDATO DE CONHECER OS
CRITÉRIOS NORTEADORES DA ELABORAÇÃO E DAS CONCLUSÕES RESULTANTES DOS
 TESTES PSICOLÓGICOS QUE LHE TENHAM SIDO DESFAVORÁVEIS -
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE TAIS RESULTADOS - PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO IMPROVIDO.
- O exame
psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória,
deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua
realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base
objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da
legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros
norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes
psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o
exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder
Judiciário, na hipótese de lesão a direito. Precedentes.